Tribunal: STF
Processo: AR 1767
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS



APOSENTADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO À PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada em 03.12.2002, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 305.860/PR, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, transitada em julgado em 05.2.2001, em que se manteve o reconhecimento do direito à paridade de remuneração dos servidores aposentados antes da promulgação da CF/1988 com os servidores da ativa, forte na jurisprudência da Corte acerca da “auto-aplicabilidade do art. 40, § 4º, da Constituição Federal”. 



    2. Na petição inicial, o autor alega erro de fato, porquanto os impetrantes seriam servidores públicos celetistas aposentados anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988. Afirma que, por essa razão, a eles inaplicável a norma do art. 40, § 4º, da CF/1988, destinada exclusivamente aos servidores públicos estatutários. Requer a rescisão da decisão proferida por esta Suprema Corte no agravo de instrumento.



    3. Júlia Guimarães e outros apresentam contestação (eDoc. 13), na qual aduzem inviável dar seguimento ao feito porquanto indicativos, os fundamentos esgrimidos, de mera irresignação da parte autora com o decidido no mandado de segurança originário.



    4. Intimado o autor a manifestar-se quanto à habilitação dos herdeiros de Irevy Moreira da Cruz e sobre a citação de Imelde Bussarello Pinto de Almeida e Amosis Correia de Freitas (eDoc. 17), requereu, por meio da petição constante do eDoc. 20, a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a Irevy Moreira da Cruz e Imelde Bussarello Pinto de Almeida, por perda do objeto, o que foi por mim deferido em decisão monocrática (eDoc. 26). Quanto a Amosis Correia de Freitas pediu a citação da sucessora do benefício previdenciário, Ana Maria Pinho Correia de Freitas.



    5. Citada Ana Maria Pinho Correia de Freitas, na condição de sucessora de Amosis Correia de Freitas, em 05.4.2019 (eDoc. 27).



    6. O Procurador-Geral da República manifesta-se pela extinção parcial da ação em relação a um dos corréus e pela improcedência do pedido de rescisão quanto aos demais (eDoc. 50). Assevera inexistente o erro de fato, uma vez que “a questão relativa à condição de celetistas dos servidores aposentados foi devidamente apreciada pelos órgãos julgadores” (eDoc. 50, p. 13) e não violado o art. 40, § 4º, da CF, à falta de distinção, em sua redação original, entre celetistas e estatutários.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De plano, registro a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito, com esteio nos arts. 102, I, “j”, da Constituição da República e 6º, I, “c”, do RISTF.



    Dispensado o depósito prévio.



    Transitada em julgado a decisão em 05.02.2001 e ajuizada a presente ação em 03.12.2002, restou observado o prazo decadencial.



    Não obstante, no que tange à ré Ana Maria Pinho Correia de Freitas, citada apenas em 05.4.2019, por desídia da parte autora, uma vez que detinha em seus bancos de dados a informação da sucessão desde o ajuizamento do feito, há de ser extinta a ação sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido e regular de desenvolvimento do processo.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Ação rescisória. Triangularização processual não realizada. Decadência do direito de ação. Extinção do feito sem julgamento de mérito. Artigo 267, IV, do CPC. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A ação rescisória se arrasta há mais de dez anos, não tendo ocorrido a triangularização processual por desídia do autor. 2. A jurisprudência da Corte tem reconhecido a decadência para a propositura da demanda rescisória quando a demora na efetivação das citações não tenha decorrido da simples movimentação da máquina judiciária. Precedentes: AR nº 817/DF, Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 30/04/92 e AR nº 1.178/DF, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/08/96; 3. Agravo regimental não provido.” (AR nº 1.561 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 30.5.2014)



    “DECADÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA - BIÊNIO - TERMO INICIAL - RECURSO - NÃO-CONHECIMENTO. A rescisória pressupõe o trânsito em julgado da sentença (gênero) rescindenda. A impertinência de recurso interposto, excepcionada a temporal, obstaculiza a preclusão maior. Precedentes: ações rescisórias nºs 1.049-GO e 1.032-RJ, relatadas pelos Ministros Moreira Alves e Djaci Falcão, cujos acórdãos foram veiculados na Revista Trimestral de Jurisprudência nº 107/19 e no Diário da Justiça de 27 de fevereiro de 1987, respectivamente, e embargos em recurso extraordinário nº 92.816-SC, relatado pelo Ministro Néri da Silveira, cujo acórdão restou publicado no Diário da Justiça de 12 de agosto de 1983. DECADÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - EFEITO. Dentre as hipóteses em que admissível a citação após o prazo decadencial, distinguem-se aquelas ligadas a ato ou fato estranho ao campo de atuação reservado ao autor, quando impossível é falar de decadência, que, de resto, mostra-se incidente quando a citação tardia haja resultado de inércia do autor considerado um certo ônus processual. Precedentes: ações rescisórias nºs 1.105-RS e 1.030-SP , relatadas pelos Ministros Alfredo Buzaid e Moreira Alves, cujos acórdãos foram veiculados nos Diários da Justiça de 22 de junho de 1984 e 20 de novembro de 1981, respectivamente. [...]” (AR 1178, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 30.8.1996 Republicação DJ 6.9.1996) – destaquei.



    2. Prosseguindo no exame quanto aos réus remanescentes, a ação rescisória merece juízo de improcedência. não reúne condições para o devido seguimento.



    3. Eis o teor da decisão rescindenda, em que se negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social:



    “Incensurável o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, haja vista que a matéria em questão já foi apreciada por ambas as Turmas desta Corte, oportunidades em que restou assentada a correção da tese apresentada pelo julgado recorrido, diante da auto-aplicabilidade do art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, a propósito, o AGRAG 207.594/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 30.04.98; e o AGRAG 185.106/RJ, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 15.08.97. Assim, frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao agravo.” - destaquei



    Nos termos do art. 487, § 1º, do CPC/1973, há erro de fato “quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido”.



    In casu, a condição de celetistas dos servidores aposentados foi devidamente apreciada pelos órgãos julgadores, nos autos originários, à luz do que, expressamente, em remissão, decidiu o relator do agravo de instrumento no STF, de forma que se afasta o erro de fato suscitado pelo autor.



    Reporto-me à ementa do acórdão regional do processo originário, trazido aos autos:



    “ADMINISTRATIVO. CLT. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e artigo 20 do ADCT. Aposentadoria anterior a promulgação da Constituição Aplicabilidade. 1. Modificada a sentença que denegou a segurança, pois aqueles que se aposentaram pela CLT antes da Constituição Federal de 1988 também fazem jus à revisão do seu benefício nos termos do § 4º do artigo 40 da Carta Constitucional e art. 20 do ADCT. Deve, portanto, ser concedida a ordem, para que incida sobre os proventos da autora as vantagens acima referidas. 2. Apelação provida.” (Apelação em Mandado de Segurança nº 95.04.46950-7/PR, TRF4) – destaquei.



    4. Da mesma forma, o que o autor aponta como violação manifesta de norma jurídica para, como tal, buscar a rescisão do julgado, consiste em nítida pretensão de reexame da causa, que não serve ao propósito da rescisória. Confira-se a jurisprudência:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO QUE SE APOIA NA MERA EXPECTATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR nº 2172 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSENTES QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTOS PELO ART. 485 DO CPC. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E REJEITADOS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NA DECISÃO QUE SE QUER DESCONSTITUIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada a mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. 2. In casu, não se mostra configurada a literal violação a dispositivos de lei, tampouco aos princípios que indica o autor. 3. A mera alegação de descumprimento de súmula desta Corte não é suficiente a ensejar a propositura de ação rescisória 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR nº 2444 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2015, destaquei)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Negativa de seguimento da ação. Ofensa a literal disposição de lei. Revisão geral anual. Indenização pelo Poder Público. Tema com repercussão geral reconhecida. Suspensão do feito para aguardar possível modificação da jurisprudência da Corte. Burla ao prazo bienal de propositura da ação rescisória. Agravo não provido. 1. Os agravantes buscam dar formato condicional à ação rescisória, fundados na expectativa de que haja modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo a agasalhar o pedido indenizatório por eles formulado. Impossibilidade. 2. A agressão ao ordenamento jurídico, para os fins previsto no art. 485, V, do CPC, há que ser minimamente comprovada no momento do ingresso da ação, sob pena de desvirtuar-se a regra de cabimento. Não se admite a movimentação especulativa da máquina judiciária, calcada na mera expectativa da parte de que o entendimento jurisprudencial venha a ser reformulado em momento futuro a seu favor. O pedido de suspensão do feito já no seio da petição inicial denota o intento de alargamento do prazo de decadência da ação rescisória. 3. Nem mesmo eventual alteração jurisprudencial que ocorra com o julgamento do RE nº 565.089/SP, em sede de repercussão geral, terá o condão de interferir no pleito rescisório, uma vez que, em julgado recente, proferido nos autos do RE nº 590.809/RS, esta Corte se posicionou no sentido de que é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343. 4. Agravo não provido.” (AR nº 2236 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 08.6.2015, destaquei)



    Com efeito, o art. 40, § 4º, da CF, em sua redação original, não fez distinção entre celetistas e estatutários (“Os proventos de aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.”).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40º, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTO-APLICABILIDADE. ARTIGO 20 DO ADCT-88. EFEITO RETROATIVO. 1. O artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, a que o artigo 20 do ADCT-88 deu efeito retrooperante, não fez distinção entre servidor celetista e estatutário. Precedentes. 2. Hipótese em que a aposentadoria de servidor regido pela CLT ocorreu posteriormente à vigência da Constituição Federal. Direito à revisão de proventos na forma prevista no citado artigo 40, § 4º, com a redação anterior à EC 20/98. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 324666 AgR, Relator Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14.12.2001).



    Por fim, pontuo que o manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso não é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, de todo inconfundíveis os institutos. 



    5. Por todo o exposto, quanto à ré Ana Maria Pinho Correia de Freitas, extingo o processo sem resolução do mérito, negando seguimento à ação rescisória quanto aos réus remanescentes (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Custas processuais na forma da lei.



    Contestada a ação, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora